Tribunal: STF
Processo: ARE 1585906
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
  
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 11, fl. 2):

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Improbidade administrativa - Dispensa de licitação - Aquisição de cestas básicas para os servidores públicos municipais - Irregularidades que configuram improbidade - Recurso do Ministério Público parcialmente acolhido.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 18, fl. 51), foram rejeitados (Doc. 19).
No Recurso Extraordinário (Doc. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOSÉ ROBERTO TRICOLI aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: (a) art. 5°, XLVI, LIV e LV, da CF/1988, ao fundamento de que o acórdão recorrido “submete agente político ao regime previsto na Lei de Improbidade, ao passo que há regime próprio de responsabilidade, previsto no Decreto-Lei n° 201/67” (Doc. 25, fl. 6); e (b) art. 5°, XXXVI, da CF/1988, “pois o v. acórdão recorrido contrariou a decisão proferida pelo Juízo Criminal acerca dos mesmos fatos, em clara violação direta à coisa julgada” (Doc. 25, fl. 6).
Em exame de admissibilidade (Doc. 33), negou-se seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 576/STF; e, no mais, o inadmitiu ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, incidindo, na espécie, a Súmula 279/STF.
No Agravo (Doc. 39), a parte defende a inaplicabilidade ao caso do referido óbice sumular. No mais, reafirma os fundamentos do RE. 
Em 9 de fevereiro de 2024 determinou-se, no STJ, o retorno dos autos ao juízo de origem para aguardar o julgamento do Tema 1199/STF (Doc. 90).
Ato contínuo, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente prolatado nos termos da seguinte ementa:

“REPERCUSSÃO GERAL - Julgamento do RExtr. nº 843.989/PR (tema nº 1.199) pelo STF Art. 1.040, inciso II, do NCPC - Improbidade administrativa - Alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21 - Julgado reapreciado que condenou os réus por ato de improbidade administrativo culposo sem trânsito em julgado - Necessidade de avaliação do dolo nas condutas – Condutas comprovadas caracterizadores do dolo direto ou especifico - Acórdão mantido, com acréscimos de fundamentos.”

É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”), desta CORTE SUPREMA.
Adite-se que esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
Na hipótese, o Tribunal de origem, com base nos fatos da causa, julgou parcialmente procedente a presente ação e condenou o recorrente às penas previstas no art. 12, II, da LIA pela prática das condutas insertas no art. 10, VIII e IX, aos seguintes fundamentos:
(a) o recorrente, no exercício do cargo de Prefeito Municipal, contrariando parecer de procurador jurídico municipal, agiu de forma dolosa e causou dano ao erário ao dispensar procedimento licitatório com base em situação de emergência para aquisição de aproximadamente 2.274 cestas básicas para servidores municipais, cujo valor unitário era, inicialmente, de R$ 71,11, alterado, posteriormente, para R$ 80,00; 
(b) “a dispensa de licitação por situação emergência não estava presente, porque o fornecimento de cestas básicas aos servidores não era exigência nova (ao que consta eram fornecidas desde 1995), conforme ressaltado na inicial, no parecer da Procuradora de Justiça e na decisão do TCE, e, portanto, perfeitamente previsível e programável a aquisição com o procedimento formalmente exigido; ao que consta a "urgência" ocorreu pouco antes de eleições, o que parece indicar urgência em agradar ou não desagradar possíveis eleitores, apenas” (Doc. 11, fl. 5); e 
(c) “se a contratação mereceu, dias depois (34 dias depois), reajuste de preços do produto fornecido (de R$ 71,11 para R$ 80,00 – aproximadamente 12% de acréscimo), evidencia-se o prejuízo, porque pago mais do que poderia ter sido obtido em regular certame, considerando que a própria fornecedora havia oferecido as cestas básicas por preço menor. A situação, então, ou era fraudulenta, porque ambas as partes sabiam que o preço seria imediatamente reajustado, ou injustificada, porque era possível a compra pelo valor inicialmente fornecido; ambas as situações são reprimidas pela Lei” (Doc. 11, fl. 5). 
Desse modo, no que diz respeito à condenação pelo art. 10, VIII e IX, da Lei 8.429/1992, e às sanções aplicadas, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente